Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720867-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: OLÍVIA LUSTOSA SARTORI REPRESENTANTE LEGAL: PATRÍCIA LUSTOSA DA SILVA SARTORI RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REEMBOLSO. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. DIRETRIZES MÉDICAS FALTA DE CONSENSO. COBERTURA SOBRE ÓRTESES E PRÓTESES. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. NÃO COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A plagiocefalia posicional é condição verificada pelo desenvolvimento assimétrico da cabeça do bebê. A utilização de órtese craniana como forma de tratamento tem sido objeto de estudo e discussão na comunidade médica, sem consenso dos profissionais quanto à sua eficácia. 2. Nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 3. Inviável juridicamente o fornecimento de órtese craniana sem procedimento cirúrgico, ainda mais quando o médico assistente é integrante da única fornecedora da órtese no país. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 41 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 422 e 2.035, ambos do Código Civil, 10, inciso VII, e § 13, inciso I, da Lei 9.656/98, sustentando o dever do recorrido de cobrir o tratamento para plagiocefalia posicional com o uso de órtese craniana, tratamento este menos invasivo, mais barato, que não apresenta risco de morte e possui a mesma eficácia que uma cirurgia craniana. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 41 e 51, inciso IV, ambos do CDC, 422 e 2.035, ambos do CC, 10, inciso VII, e § 13, inciso I, da Lei 9.656/98 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021